Tribunal: TJPA
Processo: 0028400-62.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO ? APELANTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DA PROVA, EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL SER ILEGAL ? Rejeição. Não há qualquer ilegalidade na busca pessoal feita pelos policiais militares, tendo em vista que no caso em tela, não havia fundada suspeita de traficância, mas de que o apelante estava portando arma de fogo, consoante o artigo 240, §2°, do CPP, pelo que não torna a prova ilícita. ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA ? Insubsistência. Materialidade devidamente comprovada, pelo Laudo definitivo. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório. DECLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL, DISPOSTO NO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 ? A autoria e materialidade em relação ao tráfico de drogas, restou sobejamente delineada. READEQUAÇÃO DA PENA BASE ? Procedência. Pela dosimetria inicial, não consta qualquer circunstância judicial, valorada como negativa, uma vez, que a culpabilidade, é inerente ao tipo penal, razão pela qual, fixo-a em 05 (cinco) e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ? Inocorrência. Consoante sentença condenatória, o apelante possui condenação com transito em julgado, razão pela qual mantenho a sua fixação em 01 (um) ano e 40 (quarenta) dias multa, restando a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias multa, a ser cumprida no regime fechado, por tratar-se de réu reincidente. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA ? Inviabilidade. É cediço que cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0028400-62.2016.8.14.0401
APELANTE: CARLOS ALBERTO GUEDES DA CRUZ JUNIOR
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - APELANTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DA PROVA, EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL SER ILEGAL - Rejeição.
Não há qualquer ilegalidade na busca pessoal feita pelos policiais militares, tendo em vista que no caso em tela, não havia fundada suspeita de traficância, mas de que o apelante estava portando arma de fogo, consoante o artigo 240, §2°, do CPP, pelo que não torna a prova ilícita.
ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - Insubsistência.
Materialidade devidamente comprovada, pelo Laudo definitivo. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
DECLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL, DISPOSTO NO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 -
A autoria e materialidade em relação ao tráfico de drogas, restou sobejamente delineada.
READEQUAÇÃO DA PENA BASE - Procedência.
Pela dosimetria inicial, não consta qualquer circunstância judicial, valorada como negativa, uma vez, que a culpabilidade, é inerente ao tipo penal, razão pela qual, fixo-a em 05 (cinco) e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - Inocorrência.
Consoante sentença condenatória, o apelante possui condenação com transito em julgado, razão pela qual mantenho a sua fixação em 01 (um) ano e 40 (quarenta) dias multa, restando a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias multa, a ser cumprida no regime fechado, por tratar-se de réu reincidente.
CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA - Inviabilidade.
É cediço que cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des.Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0028400-62.2016.8.14.0401
APELANTE: CARLOS ALBERTO GUEDES DA CRUZ JUNIOR
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

CARLOS ALBERTO GUEDES DA CRUZ JUNIOR,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 29 de novembro de 2016, policiais militares receberam denúncia anônima, informando que o motorista do veículo CELTA, cor vermelha, PLACA JVH7113, estaria portando arma de fogo. Ao diligenciarem, realizaram abordagem, oportunidade que identificaram o motorista Carlos Alberto Guedes da Cruz Junior e que após breve pesquisa, constataram que era foragido do Sistema Penitenciário. Ato contínuo, a guarnição policial, procedeu revista pessoal, encontrando uma porção da substância semelhante a droga conhecida popularmente como ¿Crack¿, já quebrada e pronta para comercialização e mais a quantia de R$ 431,00 (quatrocentos e trinta e um) reais.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe, a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias multa, no regime fechado.

Inconformada, a defesa do apelante recorreu da decisão, em que pugna preliminarmente pela nulidade da prova em razão da busca pessoal ser ilícita. No mérito, requer a absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas, face a contradição dos depoimentos testemunhais, sendo omissa a sentença nesse sentido ou alternativamente, que seja desclassificado o delito de tráfico de drogas, para o de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006. Alternativamente, pugna pela readequação da pena base, exclusão da agravante da reincidência e finalmente, a concessão do direito a liberdade provisória.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, requer o conhecimento e no mérito, o parcial provimento do recurso, para reformar a valoração dada aos requisitos culpabilidade, personalidade e conduta social, reduzindo o
quantum
aplicado ao apelante.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada, a defesa do apelante recorreu da decisão, em que pugna preliminarmente pela nulidade da prova em razão da busca pessoal, ser ilícita.

De plano entendo, que não há qualquer ilegalidade na busca pessoal feita pelos policiais militares, tendo em vista que no caso em tela, não havia fundada suspeita de traficância, mas de que estava portando arma de fogo, consoante o artigo 240, §2°, do CPP, pelo que não torna a prova ilícita.

O referido artigo, dispõe, que:
¿Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. §2°. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h, do parágrafo anterior.¿

Assim, a obtenção das provas ocorreu, após fundada suspeita dos agentes policiais envolvidos na prisão em flagrante do apelante, que, conforme depoimento judicial (fl. 111/112), receberam que um cidadão por telefone, entrou em contato com o CIOP e informaram com exatidão a placa, a cor e o modelo do veículo, com informação exata, também sobre a arma que carregava consigo.

Ademais, é sabido que é pacífica a jurisprudência no sentindo de que por se tratar de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, torna-se legal a busca e apreensão de droga sem mandado judicial, sendo a prova totalmente lícita.

Colaciono julgado:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA.O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, JÁ DECIDIU QUE, POR SE TRATAR DE CRIME PERMANENTE, É LEGAL A BUSCA E APREENSÃO DE DROGA SEM MANDADO JUDICIAL, SE TRATANDO, PORTANTO, DE EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, SENDO TAL PROVA LÍCITA. PRECEDENTES. NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A NULIDADE PRO CERECEAMENTO DE DEFESA QUANDO O RÉU NÃO MOSTRAR O VERDADEIRO PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRENCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminares: 1.1 Da violação do domicílio: O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível mandado judicial. (...)¿
(2020.00600246-28, 212.152, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo a análise de mérito.

No mérito, requer a absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas, face a contradição dos depoimentos testemunhais, sendo omissa a sentença nesse sentido ou alternativamente, que seja desclassificado o delito de tráfico de drogas, para o de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

A materialidade do delito, está comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 22) e Laudo toxicológico definitivo (fl. 85) n°. 2016.01.003792.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos das testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Os policiais militares, Cristopher Clayton Amorim dos Reis e Lenilson da Silva Machado, de forma segura e clara, aduziram que estavam fazendo ronda, quando receberam denúncia, que um cidadão que estava em um carro vermelho, informando a placa, portava uma arma de fogo e deram a sua localização, que estavam próximos, momento que abordaram o apelante, sendo encontrados com ele uma pedra de droga e a quantia de quatrocentos e poucos reais, que posteriormente confessou que era proveniente da comercialização de entorpecentes.

Dessa forma, em que pese o apelante ter negado a autoria delitiva, suas declarações foram confrontadas com a prova testemunhal, em que se apresentaram coerentes e harmônicas entre si, restando incabível o acolhimento da tese recursal de absolvição, tampouco de desclassificação para o delito de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, pois devidamente comprovado o tráfico de drogas.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Julgo procedente, porém, o pleito recursal, referente a readequação da pena base, pois a meu entender, pela dosimetria inicial, não consta qualquer circunstância judicial, valorada como negativa, uma vez, que a culpabilidade, é inerente ao tipo penal, razão pela qual, fixo-a em 05 (cinco) e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, não há como excluir a agravante da reincidência, visto que consoante sentença condenatória, o apelante possui condenação com transito em julgado, razão pela qual mantenho a sua fixação em 01 (um) ano e 40 (quarenta) dias multa, restando a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias multa, a ser cumprida no regime fechado, por tratar-se de réu reincidente.

Quanto ao pedido de liberdade provisória, requerido, é cediço que cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... 5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para readequar a dosimetria da pena.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0028400-62.2016.8.14.0401